Tribunal: TCU
Processo: 031.077/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6639/2021-TCU-Primeira Câmara , de 20/4/2021. 1. Processo TC- Processo 031.077/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO (63.787.071/0001-04); Vitorino Cherque (XXX.682.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Elaine Lugao Alves, representando o município de Mirante da Serra/RO. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.